Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-39.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), SILVA E VIGOLO LTDA - CNPJ: 33.104.794/0001-92 (EMBARGANTE), JOSIANE GONCALVES MARQUES - CPF: 013.812.441-81 (EMBARGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (PROCURADOR), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA ODONTOLÓGICA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ANÁLISE PREJUDICADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TRABALHOS PERICIAIS NO DOMICILIO DAS PARTES - POSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Ao Tribunal não é dado conhecer de questões em grau recursal antes de pronunciamento expresso da instância singela, sob pena de supressão de instância com julgamento
per saltum,
ato vedado pelo nosso sistema processual
.

II
– Para evitar despesas desnecessárias, os exames periciais devem ser realizados, preferencialmente, na Comarca de domicílio das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SILVA E VIGOLO LTDA
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não há manifestação acerca do pedido de fixação do valor dos honorários periciais, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça, bem como da nomeação de perito especialista em Rondonópolis.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que sejam supridas as omissões apontadas.

Certificado o decurso do prazo para a embargada apresentar as contrarrazões, sem qualquer manifestação. (ID. 167756163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, assiste parcial razão à embargante, uma vez que a decisão embargada tão somente nomeou a empresa MT perícia para a realização dos exames sem, contudo, fazer qualquer menção acerca do valor dos honorários periciais.

Desse modo, qualquer incursão em grau recursal sobre o valor dos honorários periciais encontra óbice no princípio que veda a supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

No que diz respeito ao pedido de realização dos exames periciais na Comarca de Rondonópolis, assiste razão à embargante, haja vista que o deslocamento das partes e assistentes para Comarca distante de seu domicílio apenas deve ser cogitado na hipótese de inexistir profissional apto nas proximidades.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração para determinar que os exames periciais sejam realizados, preferencialmente, na Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023